Tribunal: TJSP
Processo: 1072036-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO PARA A MANUTENÇÃO DE SEGURO SAÚDE POR EX-EMPREGADO DISPENSADO NO PLANO. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE COLETIVO FIRMADO POR SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO EMPREGADO. OBSERVÂNCIA DO ART. 30, § 6o, DA LEI N. 9.656/98. AUTOR QUE PEDIU A MANUTENÇÃO DO CONTRATO COM BASE EM BENESSE LEGAL A QUE NÃO FAZ JUS. IMPROCEDÊNCIA DA

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO PARA A MANUTENÇÃO DE SEGURO SAÚDE POR EX-EMPREGADO DISPENSADO NO PLANO. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE COLETIVO FIRMADO POR SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DO EMPREGADO. OBSERVÂNCIA DO ART. 30, § 6o, DA LEI N. 9.656/98. AUTOR QUE PEDIU A MANUTENÇÃO DO CONTRATO COM BASE EM BENESSE LEGAL A QUE NÃO FAZ JUS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.